Tribunal: TJSP
Processo: 1020399-59.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autoras que ajuizaram ação imputando à corré, sua vizinha, produzir excesso de ruído em horários inapropriados – Ré, reconvinte, que deduziu ser ela a vítima de danos morais, pugnando pela condenação das autoras – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente a demanda ajuizada face à apelante, bem como a reconvenção – Recurso

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autoras que ajuizaram ação imputando à corré, sua vizinha, produzir excesso de ruído em horários inapropriados – Ré, reconvinte, que deduziu ser ela a vítima de danos morais, pugnando pela condenação das autoras – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente a demanda ajuizada face à apelante, bem como a reconvenção – Recurso pela reconvinte que deve ser parcialmente acolhido – Concessão da justiça gratuita devida, na medida em que a reconvinte aufere modestos rendimentos, sendo verossímil não tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio – Sentença, contudo, que deve ser mantida quanto à inexistência de danos morais – Autoras que não praticaram ato ilícito – Boletim de ocorrência lavrado que consubstancia-se em regular exercício de direito – Inexistência de dolo de gerar prejuízo à ré – Conversa em grupo de 'whatsapp' parcialmente reproduzida, ademais, que não revela excesso de linguagem ou ofensa – Exercício da liberdade de expressão e manifestação de pensamento que devem ser preservadas – Dano moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020399-59.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FABIANA APARECIDA DE LIMA, são apelados GEZABEL FRANCISCO DE
OLIVEIRA e TEREZA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
2
VOTO No 10.595
Apelação n. 1020399-59.2019.8.26.0554
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Dr. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Apelante: FABIANA APARECIDA DE LIMA
Apelado: GEZEBEL FRANCISCO DE OLIVEIRA e outra
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autoras que
ajuizaram ação imputando à corré, sua vizinha, produzir
excesso de ruído em horários inapropriados
Ré,
reconvinte, que deduziu ser ela a vítima de danos morais,
pugnando pela condenação das autoras Magistrado 'a quo'
que julgou improcedente a demanda ajuizada face à
apelante, bem como a reconvenção
Recurso pela
reconvinte que deve ser parcialmente acolhido Concessão
da justiça gratuita devida, na medida em que a reconvinte
aufere modestos rendimentos, sendo verossímil não tenha
condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio Sentença, contudo, que
deve ser mantida quanto à inexistência de danos morais
Autoras que não praticaram ato ilícito
Boletim de
ocorrência lavrado que consubstancia-se em regular
exercício de direito Inexistência de dolo de gerar prejuízo
à ré
Conversa em grupo de 'whatsapp' parcialmente
reproduzida, ademais, que não revela excesso de linguagem
ou ofensa
Exercício da liberdade de expressão e
manifestação de pensamento que devem ser preservadas
Dano
moral
não
configurado

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
ação
proposta
por
GEZEBEL
FRANCISCO DE OLIVEIRA e TEREZA APARECIDA DA SILVA em face de
FABIANA APARECIDA DE LIMA e CONDOMÍNIO SAN ISIDORO, objetivando a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Para tanto, em resumo, reclama que ao longo de 10
meses, a primeira ré vem causando transtornos, gerando ruídos excessivos após
as 22 horas. Reclama omissão por parte do Condomínio em sanar o problema de
forma administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
3
Pretende a condenação das rés ao pagamento de
indenização em razão da perturbação sofrida, em valor não inferior a R$ 40.000,00,
bem como ressarcimento dos valores gastos para fins de providenciar isolamento
acústico de sua unidade.
A corré Fabiana apresentou reconvenção. Pediu a
condenação das autoras ao pagamento de indenização por danos morais, que
estimou em R$ 10.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTO sem resolução
do mérito, com fulcro no artigo 485, VI o feito com relação ao Condomínio Edifício
San Isidoro.
Sucumbente, arcarão as autoras com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, aqui arbitrados em R$
1.000,00, por apreciação equitativa, considerados o trabalho realizado e a natureza
da causa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC;
Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos com
relação à Fabiana Aparecida de Lima, resolvendo o mérito nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado na reconvenção.
Em razão da sucumbência, condeno a autora, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa,
considerados o trabalho realizado e a natureza da causa, nos termos do artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil.
Ademais, por ter sucumbido, condeno a parte
reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à
reconvenção”. (fls. 404/410)
À fl. 417, o N. Magistrado de Primeira Instância
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à embargante Fabiana (embargos
de declaração de fls. 411/413), por compreender que os documentos juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
4
autos não evidenciaram situação de hipossuficiência.
Apela a reconvinte Fabiana, sustentando, em síntese,
que faz jus ao benefício da gratuidade, na medida em que mensalmente aufere
salário de R$ 2.500,00. No mais, insiste na ocorrência de danos morais, tendo as
autoras realizado indiretas em grupo de 'whatsapp' e lavrado boletim de ocorrência
contra si. Pede o acolhimento da reconvenção (fls. 420/427).
Recurso processado e respondido a fls. 432/439.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento, tão somente
para garantir à ré Fabiana os benefícios da justiça gratuita.
Com efeito, a recorrente juntou cópia de sua Carteira
de Trabalho, noticiando atuar como gerente comercial (SRG Comércio Varejista de
Roupas e Acessórios Ltda.), pelo que aufere mensalmente quantia aproximada de
R$ 2.500,00. (fl. 418).
Destarte, é absolutamente verossímil não tenha
condições de fazer frente às custas e despesas processuais decorrentes do
ajuizamento da presente demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
No mais, a r. sentença deve ser mantida, não
evidenciada a ocorrência de dano moral.
Ao ajuizarem a demanda, as reconvindas, em sua
petição inicial, descreveram diversos incômodos, relacionados a suposto excesso
de barulho vindo da unidade da apelante, localizada acima de seu apartamento.
Referiram ter buscado composição amigável e mesmo
intervenção do condomínio, por meio do síndico e da administradora, destacando
ter realizado registros no livro de ocorrências e enviado e-mails. Assumiram ter
lavrado boletim de ocorrência, face ao fracasso de todas as tentativas anteriores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
5
solução do problema.
A lide principal, contudo, foi julgada improcedente face
a Fabiana, não tendo sido comprovada a ilicitude das condutas desta.
Assim anotou o Magistrado:
“Ainda que não se negue a ocorrência de barulhos na
unidade condominial da requerida, efetivamente não foi comprovado o excesso
repetido ou a desproporção de barulhos esperados na convivência em condomínios
edilícios, uma vez que se trata de barulho que faz parte da vida cotidiana dos
condôminos.” (fl. 408, in verbis).
A reconvenção, por sua vez, também foi julgada
improcedente, uma vez que não demonstrada a efetiva ocorrência de dano moral,
tendo o N. Julgador identificado, tão somente, dissabor cotidiano.
Pois bem.
Descabe mesmo falar em dano moral, na medida em
que não apenas não configurado o dano, assim compreendido com consequência
suficientemente gravosa advinda da conduta das reconvindas, mas ausente, ainda,
o próprio ato ilícito,
Ora, a lavratura de boletim de ocorrência pelas
autoras, no caso destes autos, configurou exercício regular de direito, ausente
prova do dolo específico de gerar à reconvinte prejuízo.
A simples leitura da petição inicial e dos documentos
que a acompanharam denota claramente que as autoras, ainda que não tenham
logrado comprovar a prática de excessos pela moradora do andar de cima,
sentiram-se, de fato, gravemente incomodadas por ruídos advindos do
apartamento superior, motivo pelo qual chegaram a realizar obras em seu próprio
apartamento (isolamento acústico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
6
Tal situação revela que as reclamações realizadas,
sejam elas justificadas ou fruto de pouca tolerância por parte das autoras,
provieram de sentimento profundo de desconforto, a evidenciar, como já dito,
exercício regular de um direito.
Quanto à conversa mantida em grupo de 'whatsapp'
juntada à fl. 382, nenhum excesso se vislumbra.
Em primeiro lugar, sequer foi apresentada a conversa
na íntegra, mas apenas excertos que sequer permitem aferição do que foi dito por
cada uma das partes e qual o contexto geral da discussão, exibidas, diga-se, frases
pela metade.
Não bastasse, as únicas mensagens que parecem ser
imputáveis à uma das reconvindas (pelo que não identificadas) limitam-se a
descrever a ocorrência e natureza dos barulhos, tendo “Gezebel” recebido, anota-
se, mensagens de apoio de outros moradores.
Não foram proferidas ofensas pessoais contra
qualquer vizinho, tampouco ditas palavras de baixo calão, tendo havido tão
somente debate polido sobre situação inerente à vida condominial e que não
extrapolou os limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento,
pelo que, novamente, nenhum ato ilícito configurou-se.
Ausentes os pressupostos ensejadores do dano
moral, deve ser a r. sentença mantida neste tocante.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-59.2019.8.26.0554 -Voto no 10595
7
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora